Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700623-51.2022.8.07.9000 PACIENTE: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ IMPETRANTE: HELLEN DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator